Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia (“A sentença recorrida foi publicada no dia 11/11/2021 (quinta-feira) no Diário de Justiça Eletrônico. Não houve expedição de intimação eletrônica. A contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação iniciou-se no dia seguinte, 12/11/2021 (sexta-feira), termo final, o dia 03/12/2021 (sexta-feira), tendo em vista o feriado da Proclamação da República no dia 15/11/2021. Recurso interposto em 06/12/2021, segunda-feira, data constante do protocolo da petição recursal. Manifestamente intempestivo”), sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto pelo embargante em face de decisão pela qual apelação não conhecida dada a intempestividade.
2. Não há, assim, qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.